Tribunal: TJPA
Processo: 0041688-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041688-57.2014.8.14.0301

APELANTE: EDINALVA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041688-57.2014.8.14.0301
EMBARGANTE 1:
EDINALVA ALMEIDA DA SILVA
EMBARGADO 1:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGANTE 2:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADA 2:
EDINALVA ALMEIDA DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DANO MORAL E FIXOU INDENIZAÇÃO. (I) OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OCORRÊNCIA. (II) ALEGADA CONTRADIÇÃO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA REJEITADOS.

1 - Trata-se de duplos embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reformou parcialmente a sentença para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, mantendo a nulidade do débito referente a consumo não registrado (CNR) e atribuindo integralmente à ré o ônus sucumbencial.

2 - As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação do índice de correção monetária, da taxa de juros moratórios e dos respectivos termos iniciais de incidência sobre a indenização por dano moral; e (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer o dano moral, sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação imposta à concessionária.

3 - Quanto ao primeiro ponto, verifica-se omissão integrável, pois o acórdão fixou o quantum indenizatório sem explicitar os critérios de atualização, o que autoriza o acolhimento parcial dos embargos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, para estabelecer que: (a) a correção monetária incide pelo INPC, a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ; e (b) os juros moratórios, fixados em 1% ao mês, fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

4 - No tocante aos embargos da concessionária, inexiste contradição interna no julgado, que reconheceu a falha na prestação do serviço em razão da inobservância do procedimento previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000, assentando de forma fundamentada a configuração dos elementos da responsabilidade civil.

5 - A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscussão do mérito, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

6 - Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Embargos de declaração da concessionária rejeitados.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0041688-57.2014.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 02ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA
EMBARGANTE 1: EDINALVA ALMEIDA DA SILVA
EMBARGADO 1: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMBARGANTE 2: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMBARGADA 2: EDINALVA ALMEIDA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
duplos Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão de ID nº 26318031, proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0041688-57.2014.8.14.0301.

Na origem, cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por EDINALVA ALMEIDA DA SILVA em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, na qual a autora alegou ter sido indevidamente cobrada pelo valor de R$ 3.123,75, referente a suposto consumo não registrado (CNR), decorrente de inspeção realizada em sua unidade consumidora.

O Juízo da 02ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do débito, mas indeferiu o pleito indenizatório por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca .

Interposta Apelação pela autora, esta Turma conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença quanto aos danos morais, reconhecendo o abalo extrapatrimonial e fixando a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no art. 944 do Código Civil, mantendo os demais termos do decisum e atribuindo o ônus sucumbencial exclusivamente à concessionária, à luz do princípio da causalidade .

Irresignadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EDINALVA ALMEIDA DA SILVA

A autora, ora embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sustenta a existência de
omissão
no acórdão, ao argumento de que não houve expressa fixação do índice de correção monetária, da taxa de juros moratórios e do termo inicial de incidência sobre a condenação por danos morais .

Alega que, embora reconhecido o dever de indenizar e fixado o quantum compensatório em R$ 4.000,00, o julgado silenciou quanto aos critérios de atualização do montante, o que poderia gerar incerteza na fase de cumprimento de sentença.

Requer, assim, o suprimento da omissão apontada, com a expressa definição: (i) do índice de correção monetária aplicável; (ii) do percentual de juros moratórios; (iii) do termo inicial de incidência de ambos os encargos.

Em contrarrazões, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A sustenta que não há omissão a ser sanada, defendendo que o acórdão enfrentou adequadamente as questões devolvidas e que os embargos possuem caráter meramente integrativo, não se prestando à rediscussão do mérito .

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Por sua vez, a concessionária opôs Embargos de Declaração com fundamento nos arts. 994, IV, e 1.022, III, do CPC, alegando a existência de
contradição
no acórdão, bem como pleiteando efeitos infringentes .

Sustenta, em síntese, que: 1) A decisão teria incorrido em contradição ao reconhecer o dano moral, por entender que a mera cobrança de débito não seria apta a gerar abalo moral indenizável, sobretudo quando não comprovada efetiva negativação ou interrupção do serviço; 2) Haveria equívoco na análise probatória, uma vez que, segundo afirma, em nenhum momento se atribuiu ou acusou a autora de desvio de energia, mas apenas que ela se beneficiou, e conforme a própria normativa federaL competente e vigente a matéria, a cobrança é legal, e a mera cobrança não gera danos morais.; 3) A condenação por danos morais implicaria enriquecimento sem causa da parte autora considerando que a parte embragada já foi beneficiada, deixando de arcar com os reais valores que lhe é cabido, gerando, portanto, ônus a concessionária. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para afastar a condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a autora defende a rejeição dos embargos, asseverando que a insurgência da concessionária revela nítida pretensão de rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação, o que extrapola os limites objetivos do art. 1.022 do CPC, podendo, inclusive, configurar caráter protelatório .

III – SÍNTESE

Em síntese: 1) A embargante EDINALVA ALMEIDA DA SILVA postula o suprimento de omissão quanto aos critérios de atualização da indenização por danos morais (correção monetária e juros); 2) A embargante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A alega contradição no acórdão que reconheceu o dano moral e pleiteia, com efeitos infringentes, a exclusão da condenação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0041688-57.2014.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 02ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA
EMBARGANTE 1: EDINALVA ALMEIDA DA SILVA
EMBARGADO 1: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMBARGANTE 2: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMBARGADA 2: EDINALVA ALMEIDA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EDINALVA ALMEIDA DA SILVA

A embargante EDINALVA ALMEIDA DA SILVA opõe embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando omissão no acórdão proferido por esta Turma, que fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem, contudo, estabelecer expressamente o índice de correção monetária aplicável, a taxa de juros moratórios incidente e o respectivo termo inicial de incidência de ambos os encargos.

Razão assiste à embargante.

Ao examinar o acórdão recorrido, constata-se que, embora tenha sido reconhecido o dever de indenizar e fixado o quantum compensatório, o julgado silenciou quanto aos parâmetros de atualização monetária e de incidência dos juros moratórios. Tal omissão, conquanto não afete a validade intrínseca da condenação, é tecnicamente relevante para fins de certeza e liquidez do título judicial, sendo indispensável o seu suprimento para evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

A ausência de fixação expressa dos critérios de atualização configura omissão de natureza integrativa, passível de suprimento via embargos de declaração, nos exatos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, sem que isso implique qualquer alteração do conteúdo decisório já assentado.

Quanto à correção monetária
, o entendimento jurisprudencial aplicável encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado da Súmula nº 362 é expresso ao dispor que
"a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
. Assim, tendo o quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) sido fixado por ocasião do julgamento da apelação, é a partir dessa data que deve incidir a atualização monetária. Tratando-se de condenação entre particulares, adota-se o
INPC
como índice de correção monetária, indexador reconhecido pela jurisprudência do STJ como adequado para refletir a desvalorização da moeda em condenações cíveis que não envolvam a Fazenda Pública.

Quanto ao termo inicial de incidência, os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, na forma da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

No caso concreto, o evento danoso se confunde com a própria prática da conduta ilícita da concessionária, consubstanciada na cobrança indevida do débito relativo a consumo não registrado (CNR), sem observância do procedimento previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000, razão pela qual o termo inicial dos encargos deve ser a data em que a cobrança indevida foi formalizada à parte autora.

Diante do exposto, os presentes embargos merecem ser ACOLHIDOS PARCIALMENTE, apenas para integrar o acórdão embargado com a expressa fixação dos critérios de atualização da condenação por danos morais, sem qualquer modificação do mérito já decidido.

II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A concessionária embargante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opõe embargos de declaração com fulcro nos arts. 994, IV, e 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando contradição no acórdão embargado e pleiteando, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes, com o objetivo de afastar inteiramente a condenação por danos morais imposta no julgamento da apelação.

Os presentes embargos, contudo, não merecem provimento.

Cumpre assentar, preliminarmente, os limites objetivos dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a via eleita restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se presta à revisão de julgados, à rediscussão de matéria probatória ou à reanálise de questões de mérito já devidamente examinadas e decididas pelo órgão colegiado.

a) Da suposta contradição no reconhecimento do dano moral

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer o dano moral, sob o argumento de que a mera cobrança de débito não seria apta, por si só, a gerar abalo moral indenizável, sobretudo diante da ausência de prova de negativação ou de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado não assentou responsabilidade da concessionária em razão de simples cobrança de débito. A decisão foi expressa ao reconhecer falha na prestação do serviço, consistente no descumprimento do procedimento estabelecido na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000, que disciplina o rito obrigatório a ser observado para a cobrança de consumo não registrado (CNR).

A celeuma não se limita, portanto, ao simples lançamento de débito. A responsabilidade civil foi assentada a partir da verificação de conduta ilícita da concessionária, que imputou à consumidora suposta irregularidade no consumo de energia elétrica sem observar as garantias procedimentais mínimas previstas na norma regulatória, acarretando constrangimento, insegurança e abalo ao direito de personalidade da autora.

Há, portanto, coerência lógico-jurídica interna no acórdão, que percorreu corretamente os elementos da responsabilidade civil extracontratual previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil: ação ou omissão antijurídica (descumprimento do procedimento normativo), dano (abalo moral decorrente da imputação indevida) e nexo de causalidade (relação direta entre a conduta da concessionária e o constrangimento sofrido pela autora).

Não há qualquer contradição passível de ser sanada por embargos de declaração. O que a embargante pretende, em verdade, é promover revisão do mérito da decisão já prolatada, reanalisando a suficiência probatória e a configuração do dano moral, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

b) Do suposto enriquecimento sem causa

Alega ainda a concessionária que a condenação por danos morais implicaria enriquecimento sem causa da autora, na medida em que esta teria se beneficiado do suposto consumo não registrado sem arcar com os respectivos valores.

O argumento tampouco merece acolhimento.

A declaração de nulidade do débito decorre do reconhecimento de que a concessionária não observou o procedimento normativo obrigatório para a cobrança do CNR, o que a impede de exigir os valores lançados nos moldes em que o fez. A indenização por danos morais, por seu turno, é consequência autônoma da conduta ilícita praticada, mensurável pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. As condenações não se confundem nem se incompatibilizam entre si.

Eventual pretensão de ressarcimento por consumo não registrado, caso a concessionária entenda que este efetivamente ocorreu, deve ser objeto de ação própria, com observância plena das garantias normativas aplicáveis, não sendo lícito utilizar o presente feito para subverter a lógica da responsabilidade civil já assentada.

c) Da inadmissibilidade dos efeitos infringentes

O Código de Processo Civil admite, excepcionalmente, que o suprimento da omissão ou a sanação da contradição apontadas em embargos de declaração resultem em alteração do julgado. Contudo, tal possibilidade pressupõe, como requisito inafastável, que o vício seja real e que, uma vez sanado, a alteração do resultado se imponha de forma lógica e necessária.

No caso concreto, não há vício lógico ou omissão material a ser corrigida. O acórdão embargado é íntegro, coerente e devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões relevantes devolvidas à apreciação desta Turma. Inexistindo vício a sanar, não há qualquer premissa que autorize a modificação do resultado do julgamento pela via dos embargos de declaração.

A pretensão da concessionária de, por meio dos embargos declaratórios, obter a exclusão da condenação por danos morais constitui, na essência, tentativa de rediscussão do mérito já decidido, sendo manifesta a natureza infringente dos embargos, o que, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, pode ensejar o reconhecimento de caráter protelatório.

Os embargos da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. devem ser, portanto, REJEITADOS, mantendo-se integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1. ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por EDINALVA ALMEIDA DA SILVA, apenas para integrar o acórdão embargado com a explicitação dos seguintes critérios de atualização da indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais):

a) Correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento do quantum indenizatório (data do acórdão);

b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da data do evento danoso (data da cobrança indevida), conforme Súmula nº 54/STJ;

c) Mantidos, no mais, todos os demais termos do acórdão embargado, sem qualquer alteração do mérito.

2. REJEITAR os embargos de declaração opostos pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado, inclusive quanto ao reconhecimento do dano moral, à fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e à atribuição do ônus sucumbencial exclusivamente à concessionária.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026